Tribunal: TJSP
Processo: 2222121-43.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 16o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATROPELAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE. PRETENSÃO RESCISÓRIA FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE FATO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL COLHIDO EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. RÉ CITADA POR CARTA. RECEBIMENTO NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SEM RESSALVAS. CITAÇÃO VÁLIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). AUSÊNCIA DE

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATROPELAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE. PRETENSÃO RESCISÓRIA FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE FATO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL COLHIDO EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. RÉ CITADA POR CARTA. RECEBIMENTO NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SEM RESSALVAS. CITAÇÃO VÁLIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). AUSÊNCIA DE RESPOSTA PELA RÉ. REVELIA TIPIFICADA. NÃO PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL (ART. 344 DO CPC) EM JUÍZO RESCINDENTE NA AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO POSSÍVEL, NO CASO. 1.- A citação por carta recebida no condomínio edilício onde a ré reside, sem ressalvas, é eficaz, segundo os termos do art. 248, § 4o, do CPC. 2.- Decorrido o prazo assinado para resposta, a ré tornou-se revel. Contudo, não aplicável, em sede de juízo rescindente na ação rescisória, a presunção de que trata o art. 344 do CPC.3.- Sem embargo da revelia da ré, a presente ação encontra-se apta para julgamento sem maior dilação probatória (art. 355, I, c.c. art. 970, ambos do CPC), porque as questões postas são exclusivamente de direito e os fatos encontram-se demonstrados nos autos da ação originária, cujas cópias foram juntadas na presente demanda, acrescidas do depoimento da testemunha Elaine Cristina Gois, colhido em procedimento de produção antecipada de prova para esta ação rescisória. Possível, assim, a emissão de juízo exauriente da causa rescisória trazida.

AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATROPELAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE. PRETENSÃO RESCISÓRIA FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE FATO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL COLHIDO EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IGNORÂNCIA SOBRE A TESTEMUNHA OU IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTÁ-LA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DEPOIMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA DETERMINAR A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA NEGADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. JUÍZO RESCINDENTE NÃO TIPIFICADO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1.- O art. 966, VII, do CPC, prescreve que a nova prova suscetível de rescindir o pronunciamento mérito proferido no processo anterior tem por pressuposto sua ignorância ou que não pôde o autor fazer, mas também capaz de, por si só, assegurar-lhe pronunciamento favorável. 2.- Nesta ação rescisória, o fundamento rescindente pauta-se pela alegação de que o autor (por sua mãe) desconhecia o paradeiro da testemunha apresentada posteriormente, ouvida em produção antecipada de prova. 3.- Entretanto, para efeito de desconstituição da coisa julgada por meio de ação rescisória, tal testemunho apresentado não pode ser caracterizado como a prova obtida pelo autor após o trânsito em julgado, por desconhecê-la até então, ou por não ter podido fazer uso, como também capaz de, por si só, assegurar-lhe pronunciamento favorável. 4.- Em outro aspecto, a rescisão do acórdão não pode ser decretada: a prova apresentada, por si só, não é suficiente para demonstrar a responsabilidade civil da ré. Além da estranheza em não ter sido antes apresentada, mister enfatizar que a análise dos demais elementos de prova produzidos nos autos originais, a testemunha agora apresentada ofertou relato que não afasta o conflito de versões sobre o evento. Outra testemunha presencial, no dia do evento e na Delegacia de Polícia, apresentou relato oposto. Com esse quadro, evidente que a ilação pretendida pela autora não constitui fundamento hábil para o juízo rescindente, restando prejudicada a cognição em juízo rescisório (rejulgamento da causa original).

AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RÉ REVEL QUE NÃO CONSTITUIU ADVOGADO. DISPOSIÇÃO. 1.- Revel a ré e improcedente a ação rescisória, o autor responde pelas despesas processuais. Contudo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça, fica suspensa sua exigibilidade do respectivo recolhimento, com a observação sobre o prazo de cinco anos para demonstração de eventual modificação da situação patrimonial nos termos do art. 98, § § 2o e 3o, do CPC. 2.- Por não ter a ré comparecido aos autos para defender-se por intermédio de advogado, o princípio da causalidade há de ser mitigado, aqui, por não ter ela realizado despesas para sua defesa. Logo, não há como cogitar-se de condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que beneficiário da gratuidade da justiça.

AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE FOI DESOBRIGADO DE REALIZAR O DEPÓSITO DE 5% DO VALOR DA CAUSA PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO (ART. 968, II, DO CPC). NATUREZA JURÍDICA DO DEPÓSITO NO MOMENTO DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA OU INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. INEXIGIBILIDADE ENQUANTO PERDURAR O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO AO AUTOR. DISPOSIÇÃO. 1.- O autor deve ser apenado com a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da demanda, malgrado tenha sido liberado do depósito prévio aludido no art. 968, II, do CPC, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Tal pagamento de multa, que possui caráter repressivo pelo "abuso no exercício do direito de ação", sem qualquer conotação indenizatória, natureza esta reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. O depósito prévio tem por escopo garantia de pagamento para os casos que especifica do Código de Processo Civil, apenas; não elide sua natureza de multa aplicável no julgamento da ação, nos casos em que especifica, independentemente de dolo ou culpa. 2.- Contudo, por não ser identificada como passível de aplicação do § 4o, do art. 98, CPC, ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento em decorrência do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor, salvo se, no prazo de cinco (5) anos contados a partir do trânsito em julgado neste processo, a parte adversa demonstrar alteração patrimonial não condizente com o benefício, nos termos do art. 82, c.c. o art. 98, §§ 2o e 3o, ambos do CPC.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000391498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação
Rescisória no 2222121-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em
que
é
autor
SAMUEL
COSTA
RODRIGUES
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é ré MARIA EMÍLIA MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16o Grupo
de Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Julgaram improcedente a ação, nos termos
que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RUY COPPOLA (Presidente sem voto), CARLOS NUNES, KIOITSI
CHICUTA, FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR, LUIS FERNANDO NISHI,
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
1 Ação Rescisória no 2222121-43.2019.8.26.0000
Voto no 30.858
Ação Rescisória de Acórdão no 2222121-43.2019.8.26.0000
Origem : 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo
Autora : SAMUEL COSTA RODRIGUES (autor - ação originária)
Ré : MARIA EMÍLIA MARQUES (ré - ação originária)
Comarca: Americana 2a Vara Cível
Origem : Acórdão da 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo - Apelação no 0004068-53.2011.8.26.0019 (Acórdão Registrado sob no
2017.0000924063)
Ação : Reparação de Danos Materiais e Morais Acidente de trânsito
Relator : Des. KIOITSI CHICUTA
2o Juiz : Des. FRANSCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
3o Juiz : Des. LUIS FERNANDO NISHI
Julgamento: 30/11/2017
Trânsito em Julgado: 20/02/2018
Ajuizamento da ação rescisória: 03/10/2019
Voto no 30.858
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
ATROPELAMENTO
JULGADA
IMPROCEDENTE.
PRETENSÃO
RESCISÓRIA FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE
FATO.
DEPOIMENTO
DE
TESTEMUNHA
PRESENCIAL
COLHIDO
EM
PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVA. RÉ CITADA POR
CARTA. RECEBIMENTO NA PORTARIA DO
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
SEM
RESSALVAS.
CITAÇÃO
VÁLIDA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4o, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
(CPC).
AUSÊNCIA
DE
RESPOSTA
PELA
RÉ.
REVELIA TIPIFICADA. NÃO PREVALÊNCIA
DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS
FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL
(ART. 344 DO CPC) EM JUÍZO RESCINDENTE
NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DO MÉRITO POSSÍVEL, NO
CASO. 1.- A citação por carta recebida no
condomínio edilício onde a ré reside, sem ressalvas, é
eficaz, segundo os termos do art. 248, § 4o, do CPC.
2.- Decorrido o prazo assinado para resposta, a ré
tornou-se revel. Contudo, não aplicável, em sede de

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
1 Ação Rescisória no 2222121-43.2019.8.26.0000
Voto no 30.858
juízo rescindente na ação rescisória, a presunção de
que trata o art. 344 do CPC.3.- Sem embargo da
revelia da ré, a presente ação encontra-se apta para
julgamento sem maior dilação probatória (art. 355, I,
c.c. art. 970, ambos do CPC), porque as questões
postas são exclusivamente de direito e os fatos
encontram-se demonstrados nos autos da ação
originária, cujas cópias foram juntadas na presente
demanda, acrescidas do depoimento da testemunha
Elaine Cristina Gois, colhido em procedimento de
produção antecipada de prova para esta ação
rescisória. Possível, assim, a emissão de juízo
exauriente da causa rescisória trazida.
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
ATROPELAMENTO
JULGADA
IMPROCEDENTE.
PRETENSÃO
RESCISÓRIA FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE
FATO.
DEPOIMENTO
DE
TESTEMUNHA
PRESENCIAL
COLHIDO
EM
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE IGNORÂNCIA SOBRE
A TESTEMUNHA OU IMPOSSIBILIDADE DE
APRESENTÁ-LA
NA
AÇÃO
ORIGINÁRIA.
DEPOIMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO É
SUFICIENTE
PARA
DETERMINAR
A
PROCEDÊNCIA
DA
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA NEGADA NO ACÓRDÃO
RESCINDENDO. JUÍZO RESCINDENTE NÃO
TIPIFICADO.
AÇÃO
RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE. 1.- O art. 966, VII, do CPC,
prescreve que a nova prova suscetível de rescindir o
pronunciamento mérito proferido no processo anterior
tem por pressuposto sua ignorância ou que não pôde
o autor fazer, mas também capaz de, por si só,
assegurar-lhe pronunciamento favorável. 2.- Nesta
ação rescisória, o fundamento rescindente pauta-se
pela alegação de que o autor (por sua mãe)
desconhecia o paradeiro da testemunha apresentada
posteriormente, ouvida em produção antecipada de
prova. 3.- Entretanto, para efeito de desconstituição
da coisa julgada por meio de ação rescisória, tal
testemunho apresentado não pode ser caracterizado
como a prova obtida pelo autor após o trânsito em
julgado, por desconhecê-la até então, ou por não ter
podido fazer uso, como também capaz de, por si só,
assegurar-lhe pronunciamento favorável. 4.- Em
outro aspecto, a rescisão do acórdão não pode ser
decretada: a prova apresentada, por si só, não é
suficiente para demonstrar a responsabilidade civil da
ré. Além da estranheza em não ter sido antes
apresentada, mister enfatizar que a análise dos

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
1 Ação Rescisória no 2222121-43.2019.8.26.0000
Voto no 30.858
demais elementos de prova produzidos nos autos
originais, a testemunha agora apresentada ofertou
relato que não afasta o conflito de versões sobre o
evento. Outra testemunha presencial, no dia do
evento e na Delegacia de Polícia, apresentou relato
oposto. Com esse quadro, evidente que a ilação
pretendida pela autora não constitui fundamento hábil
para o juízo rescindente, restando prejudicada a
cognição em juízo rescisório (rejulgamento da causa
original).
AÇÃO
RESCISÓRIA
DE
ACÓRDÃO.
JULGAMENTO
DE
IMPROCEDÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA. AUTOR BENEFICIÁRIO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RÉ REVEL QUE
NÃO
CONSTITUIU
ADVOGADO.
DISPOSIÇÃO. 1.- Revel a ré e improcedente a ação
rescisória, o autor responde pelas despesas processuais. Contudo, por ser beneficiário da
gratuidade da justiça, fica suspensa sua exigibilidade
do respectivo recolhimento, com a observação sobre
o prazo de cinco anos para demonstração de eventual
modificação da situação patrimonial nos termos do art.
98, § § 2o e 3o, do CPC. 2.- Por não ter a ré
comparecido
aos
autos
para
defender-se
por
intermédio de advogado, o princípio da causalidade
há de ser mitigado, aqui, por não ter ela realizado
despesas para sua defesa. Logo, não há como cogitar-
se de condenação do autor ao pagamento de
honorários advocatícios, ainda que beneficiário da
gratuidade da justiça.
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. JULGAMENTO
DE IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. AUTOR
BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
QUE
FOI
DESOBRIGADO
DE
REALIZAR
O
DEPÓSITO DE 5% DO VALOR DA CAUSA PARA
AJUIZAMENTO DA AÇÃO (ART. 968, II, DO CPC).
NATUREZA
JURÍDICA
DO
DEPÓSITO
NO
MOMENTO
DO
JULGAMENTO
DE
IMPROCEDÊNCIA OU INADMISSIBILIDADE DA
AÇÃO
POR
UNANIMIDADE
DE
VOTOS.
INEXIGIBILIDADE
ENQUANTO
PERDURAR
O
BENEFÍCIO
DA
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
CONCEDIDO AO AUTOR. DISPOSIÇÃO. 1.- O autor
deve ser apenado com a multa de 5% (cinco por
cento) sobre o valor atualizado da demanda, malgrado
tenha sido liberado do depósito prévio aludido no art.
968, II, do CPC, em razão da concessão do benefício
da gratuidade da justiça. Tal pagamento de multa, que
possui caráter repressivo pelo “abuso no exercício do
direito
de
ação”,
sem
qualquer
conotação
indenizatória, natureza esta reconhecida pelo Colendo

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
1 Ação Rescisória no 2222121-43.2019.8.26.0000
Voto no 30.858
Superior Tribunal de Justiça. O depósito prévio tem
por escopo garantia de pagamento para os casos
que especifica do Código de Processo Civil, apenas;
não elide sua natureza de multa aplicável no
julgamento da ação, nos casos em que especifica,
independentemente de dolo ou culpa. 2.- Contudo, por
não ser identificada como passível de aplicação do §
4o, do art. 98, CPC, ficará suspensa a exigibilidade
de seu pagamento em decorrência do benefício da
gratuidade da justiça concedido ao autor, salvo se, no
prazo de cinco (5) anos contados a partir do trânsito
em julgado neste processo, a parte adversa
demonstrar alteração patrimonial não condizente com
o benefício, nos termos do art. 82, c.c. o art. 98, §§ 2o
e 3o, ambos do CPC.
SAMUEL
COSTA
RODRIGUES,
representado por sua mãe, ajuizou ação rescisória do venerando acórdão
proferido pela Colenda 32a Câmara de Direito Priva deste Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da Apelação no
0004068-53.2011.8.26.0019 (registro no 2017.0000924063), em ação de
indenização decorrente de atropelamento por automóvel por si ajuizada e
em que foi apelante, em face de MARIA EMÍLIA MARQUES, então
apelada e ora ré, iniciada no Juízo da 2a Vara Cível da comarca de
Americana
e
onde
julgada
improcedente
(Proc.
no
0004068-53.2011.8.26.0019).
Funda o ora autor seu pedido rescisório
no art. 966, VII, do CPC (obtenção, depois do trânsito em julgado do
acórdão, de prova cuja existência ignorava e que não pôde fazer uso, por
si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável). Segundo ele, após o
julgamento definitivo do processo, a testemunha presencial ELAINE
CRISTINA GOIS, que se encontrava ao seu lado no momento do acidente,
não foi inquirida na instrução da ação originária, porque se encontrava
então em local ignorado. Ao saber da situação vivida pela família, propôs-
se a testemunhar e restabelecer a “verdade dos fatos” (sic, fls. 5). Então,

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
1 Ação Rescisória no 2222121-43.2019.8.26.0000
Voto no 30.858
ajuizada ação de produção antecipada de provas sob no
1003436-29.20019.8.26.0019 (4a Vara Cível da comarca de Americana-
SP), foi ouvida e embasa seu pleito de rescisão do v.acórdão e
rejulgamento da causa.
Ainda segundo a petição inicial, o autor
relata as graves sequelas que suporta em razão do atropelamento pelo
carro da ora ré. Diz que, na época do evento, sua mãe não teve tempo e
condições psicológicas para buscar identificar e providenciar a inquirição
de todas pessoas que presenciaram o acidente. Sua mãe suportou
humilhação após a audiência na ação originária, tendo a atropelante,
“embora sendo a única culpada pelo acidente” (sic, fls. 4), sido inocentada.
A referida testemunha presencial, na época, era “babá” de várias crianças
do cortiço e mudou-se logo depois do evento, não sendo localizada para
ser ouvida como testemunha presencial. Existem contradições no
processo originário: no Boletim da Polícia Militar há informação de que o
veículo da ré foi liberado após o acidente, mas esta, em sua contestação,
afirmou ter sido apreendido com danos em sua parte frontal, o que indica
sua alta velocidade, circunstância não considerada na sentença; a
testemunha da ré era sua empregada doméstica e inimiga “mortal” ” (sic,
fls. 6) do irmão da vítima, não contraditada na audiência, porque, até
então, isso desconhecia.
Pede, por fim, a procedência da ação
para rescindir a decisão imposta no acórdão rescindendo, com novo
julgamento para reconhecimento da responsabilidade civil da ora ré, nos
termos do art. 968, I, do CPC/2015. Pediu, também, o benefício da
gratuidade da justiça e produção de prova documental.
Deferida a gratuidade da justiça e
dispensado do recolhimento do depósito aludido no art. 968, II, do CPC,

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
1 Ação Rescisória no 2222121-43.2019.8.26.0000
Voto no 30.858
negada, porém, a tutela antecipada requerida pelo autor (fls. 205/207).
Por ser o autor absolutamente incapaz
(menor de 16 anos), o Ministério Público, através da Procuradoria de
Justiça Cível, atua como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178,
II, do CPC.
Citada, a ré, no prazo assinado, deixou
de apresentar resposta e não constituiu, até o momento, advogado (fls.
211/212).
O autor pugnou pela decretação dos
efeitos da revelia e julgamento de procedência, condenada a ré ao
pagamento de indenização pelos danos causados ao autor (fls. 217/218).
E sobre as multas de trânsito em nome da ré, diz o autor ser ela contumaz
infratora das leis, o que reforça sua responsabilidade (fls. 240/243).
Em pareceres, o Ministério Público, por
seu Membro, sustentou que a mãe do autor tinha conhecimento da
existência da testemunha desde o momento dos fatos e deixou de referir-
se a ela na ação originária ou nos autos do inquérito policial instaurado
para apuração do evento no âmbito criminal, permitindo o trâmite
processual até o julgamento final em grau de recurso. As multas anotadas
no prontuário da ré não fazem presumir sua culpa pelo evento. Dessa
maneira, considerando também a conflitância de versões não dirimida, a
presente ação rescisória funda-se em pleito de apenas rejulgamento da
causa, o que é vedado, devendo ser julgada improcedente (fls. 202/204 e
252).
Não houve oposição ao julgamento
virtual.

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
1 Ação Rescisória no 2222121-43.2019.8.26.0000
Voto no 30.858
É o relatório.
1.
Citação. Revelia. Efeitos.
A ré, residente em condomínio de
apartamentos, recebeu a citação na forma do disposto no art. 248, § 4o, do
CPC, deixando, também, de constituir advogado até a inclusão deste
processo em julgamento virtual (Resolução 772/2017, do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo RITJSP). Não houve declaração da
porteira que recebeu a carta de que a ré não mais reside nesse local
indicado pela parte autora. Válida, em consequência, a citação realizada.
Como se trata de ação rescisória de
acórdão, para julgamento em juízo rescindente, não prevalece a
presunção de que trata o art. 344 do CPC. Com efeito, o acórdão
rescindendo está acobertado pela coisa julgada material (efeito da
imutabilidade do julgamento), cuja presunção relativa estampada no art.
344 referido não conduz irretorquivelmente ao seu juízo rescindente.
Nesse sentido, com absoluta argúcia, acolho como fundamento a lição
doutrinária de LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO, em
obra específica sobre ação rescisória:
“A revelia constitui o estado em que se encontra o réu
que não contestou o pedido (art. 344, CPC).
A decretação da revelia produz efeitos de ordem
material e processual. O efeito material da revelia está
em que as alegações fáticas formuladas pelo autor na
petição inicial são consideradas verdadeiras diante
do silêncio do réu (art. 344, CPC). Ao lado do efeito
material,
nosso
legislador
prevê
dois
efeitos
processuais para a revelia: acaso não tenha o revel
procurador nos autos, a fluência dos prazos por
simples publicação dos atos processuais no órgão
oficial (art. 346, CPC), exceto a sentença, da qual o
réu
tem
de
ser
necessariamente
intimado
pessoalmente, e a possibilidade de julgamento
imediato do pedido do autor (art. 355, II, CPC). Os
efeitos da revelia podem se verificar ou não. Nesse
sentido, pode haver revelia sem que se produzam os

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
1 Ação Rescisória no 2222121-43.2019.8.26.0000
Voto no 30.858
efeitos da revelia, sendo os exemplos clássicos
aqueles arrolados pelo legislador no art. 345, CPC.
A não apresentação de contestação no processo da
ação rescisória, obviamente, não faz surgir a
presunção de veracidade dos fatos alegados no que
tange ao juízo rescindente, porque a simples omissão
do réu não pode afastar a autoridade da coisa julgada.
Há revelia, mas a sua eficácia material não se verifica.
Assim, por exemplo, se o autor alega 'prova falsa'
como fundamento rescindente
que deve ser
demonstrado
na
ação
rescisória
-,
não
fica
dispensado de evidenciar a falsidade pela simples
ausência de defesa do réu. Como parece evidente, a
coisa julgada não pode ser afastada pela simples
presunção relativa oriunda da revelia: se as partes
podem dispor em determinadas situações dos efeitos
da coisa julgada, obviamente não pode dispor da
coisa julgada em si, de modo que o próprio Código
encarrega de neutralizar a presunção oriunda da
revelia nesse caso. Há indisponibilidade do direito (art.
345, II, CPC)”1
Claro
que,
se
superado
o
juízo
rescindente, o tratamento jurídico-processual para o juízo rescisório há de
ser outro.2
2.-
Julgamento
antecipado
do
mérito da ação rescisória. Juízo Rescindente
2.1.-
Sem embargo da revelia da ré, a
presente ação encontra-se apta para julgamento sem maior dilação
probatória (art. 355, I, c.c. art. 970, ambos do CPC), porque as questões
postas são exclusivamente de direito e os fatos encontram-se
1 “Ação Rescisória Do Juízo Rescindente ao Juízo Rescisório”, Ed. Revista dos
Tribunais, 2017, págs. 331/332).
2 cfr. ob. e loc. citados.

10 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
1 Ação Rescisória no 2222121-43.2019.8.26.0000
Voto no 30.858
demonstrados nos autos da ação originária, cujas cópias foram juntadas
na presente demanda, acrescidas do depoimento da testemunha ELAINE
CRISTINA GOIS, colhido em procedimento de produção antecipada de
prova para esta ação rescisória. Possível, assim, a emissão de juízo
exauriente da causa rescisória trazida.
Quer a autora a rescisão do v. acórdão
e rejulgamento do processo de conhecimento com base no depoimento de
testemunha que apresentou depois do seu trânsito em julgado.
2.2.-
Como o processo tem por escopo a
tutela jurisdicional garantida pelo Estado como método de pacificação
social garantida na Constituição Federal, é ordenado com a sucessão de
atos jurídicos destinados a essa tutela. Como manifestação estatal,
necessário formalismo no âmago dos processos para preservação da
igualdade objetiva de oportunidades em todos eles, motivo pelo qual o
instituto da preclusão torna-se necessário para a realização eficaz da
prestação jurisdicional. Ela se caracteriza como a perda de uma situação
ativa processual, seja das partes, seja de um poder do juiz3.
A coisa julgada é um dos mais
importantes efeitos jurídicos que a preclusão determina. No dizer de
FREDIE DIDIER JR., ...é elemento do suporte fático do fato jurídico
composto consistente na prolação da decisão, fundada em cognição
exauriente, acobertada pela preclusão, cujo efeito é exatamente a
formação da coisa julgada.”4
3 EGAS DIRCEU MONIZ DE ARAGÃO, em “Preclusão”, Estudos em homenagem
ao Prof. Galeno Lacerda, Ed. Sergio Antonio Fabris Editor, 1989, págs. 156/157.
4 “Curso de Direito Processual Civil”, vol. 1, Ed. JusPodivm , 17a ed., 5a tiragem,
2015, pág. 426.

11 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
1 Ação Rescisória no 2222121-43.2019.8.26.0000
Voto no 30.858
É sabido que a coisa julgada formada
pelo trânsito em julgado da decisão jurisdicional de mérito da demanda a
torna imutável e indiscutível, conforme preceituado pelo art. 502 do CPC,
por constituir força de lei nos limites das questões expressamente
decididas (art. 503 do CPC), recepcionando claramente o disposto no art.
5o, XXXVI, da Constituição Federal (CF). Entretanto, essa imutabilidade ou
inalterabilidade apenas pode ser desfeita ou alterada pela ação rescisória,
ou, na hipótese de transações homologadas, por ação anulatória (arts.
966 a 975 do CPC).
Nessa linha, o art. 508 do CPC é
bastante claro:
“Transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as
alegações e defesas que a parte poderia opor tanto
ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
A ação rescisória, então, é técnica
adotada no sistema processual brasileiro, com pressupostos específicos,
para desfazer ou alterar a coisa julgada, ou seja, em confronto com a
segurança norteadora de todo o sistema judiciário, especialmente a
preclusão.
No caso, o autor deduziu pretensão
rescisória lastreada em prova nova. O art. 966, VII, do CPC, prescreve que
a nova prova suscetível de rescindir o pronunciamento mérito proferido no
processo anterior tem por pressuposto sua ignorância ou que não pôde o
autor fazer, mas também capaz de, por si só, assegurar-lhe
pronunciamento favorável.
Lembram
os
referidos
LUIZ

12 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
12
1 Ação Rescisória no 2222121-43.2019.8.26.0000
Voto no 30.858
GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO, na mesma obra
específica sobre ação rescisória, que a “...prova nova, além de recair
sobre fato alegado, deve ser capaz de sozinha propiciar resultado
favorável ao autor. Por isso, o autor deve demonstrar na petição inicial
que, caso o juiz houvesse valorado a prova a ser produzida na ação
rescisória, o resultado poderia ter sido inverso...” (...) “Frise-se, no entanto,
que a rescisória não é cabível com base em prova que, para propiciar
julgamento favorável, deve ser valorada conjuntamente com as provas
produzidas no processo em que firmada a decisão rescindenda. A prova
nova não pode ser apenas mais uma prova, não suficiente para assegurar
resultado favorável...”5
Mais especificamente, ensina CASSIO
SCARPINELLA BUENO a respeito:
“...A referência, aqui, é à prova nova obtida após o
trânsito em julgado. Neste caso, o próprio dispositivo
exige que a existência da prova seja ignorada pelo
autor (e cuja descoberta altera o prazo para a
rescisória, como se lê do § 2o do art. 975) ou que ele
dela não faça uso no processo originário, em que
proferida a decisão que pretende ver rescindida. Em
qualquer um dos casos, a prova nova tem que ter o
condão de, por si só, assegurar o pronunciamento
favorável ou mais benéfico ao autor do que o
concedido pela decisão rescindenda.” 6
Verifica-se, em retorno ao caso em
julgamento, ter o autor ajuizado ação indenizatória decorrente de
atropelamento em face da ré, julgada improcedente, pelo fato ocorrido em
18/10/2008, com rejeição de valor probante de testemunha Bruna Carine
de Freitas Menezes, que foi apresentada pelo autor como presencial
quase seis anos depois do evento (fls. 232/233 dos autos originais), sem
que, até então, houvesse qualquer informação sobre sua existência.
5 (Ob. cit., págs.257/258, grifo em negrito meu).
6 “Manual de Direito Processual Civil Volume Único”, Ed. Saraiva, 2015, pág. 570

13 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
13
1 Ação Rescisória no 2222121-43.2019.8.26.0000
Voto no 30.858
Destacou-se na r. sentença e no v.
acórdão rescindendo a memória parcial dessa depoente, ou seja,
lembrando de supostos fatos comprometedores para a culpa da ré (ter a
vítima olhado para ambos os lados antes da travessia, o que não se
mostrou
razoável;
“altíssima
velocidade”
desenvolvida
pela
ré,
circunstância incompatível com as sequelas do evento, além de não
corroborada por outros elementos de prova; além de, indagada sobre
outras circunstâncias, declarou não se recordar de muita coisa pelo temo
decorrido).
Ao contrário, a notícia do fato à digna
autoridade policial e na imprensa local no dia seguinte ao atropelamento
deu conta da existência de outra testemunha (Rosemary Aparecida de
Campos, que teria declarado estar o portão aberto e a criança saiu
correndo e interceptou o veículo que trafegava pela rua (fls. 13/14 dos
autos originais).
Produzidas as provas e ocorrida a
preclusão para outras nos autos da ação originária onde proferido o v.
acórdão rescindendo, assim como feito anteriormente, o autor, nesta ação
rescisória, apresentou duas testemunhas (MICHEL TEIXEIRA DA SILVA
e ELAINE CRISTINA GOIS), inquiridas em procedimento de produção
antecipada de prova. MICHEL não foi ouvido, porque acolhida contradita
apresentada pela ré, por declaração expressa de possuir interesse no
desfecho da ação em prol do autor.
O fundamento rescindente pauta-se
pela alegação de que o autor (por sua mãe) desconhecia o paradeiro de
ELAINE CRISTINA GOIS.
Ouvida, ELAINE, em resumo, declarou

14 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
14
1 Ação Rescisória no 2222121-43.2019.8.26.0000
Voto no 30.858
ser então vizinha da família do autor e, no dia e hora do evento,
encontrava-se sentada ao lado dele na calçada; ao se levantar, viu o
automóvel da ré trafegando em alta velocidade, momento em que
atropelou a criança. Declarou que a vítima estava na calçada quando
atropelada. Disse, mais, que passou mal e foi socorrida no interior de sua
casa. Ainda segundo a testemunha, não foi ouvida na Delegacia de Polícia
e na instrução do processo originário, porque “perdeu” contato, “um
tempo” (sic) com a mãe da vítima, por ter se mudado (cfr. mídia).
Entretanto,
para
efeito
de
desconstituição da coisa julgada por meio de ação rescisória, tal
testemunho apresentado não pode ser caracterizado como prova obtida
pelo autor após o trânsito em julgado por desconhecê-la até então, ou por
não ter podido fazer uso, como também capaz de, por si só, assegurar-lhe
pronunciamento favorável (art. 966, VII, do CPC).
Realmente, se a testemunha declarou
que, na época, era vizinha do autor e tinha “alguma” amizade com a mãe
dele, inclusive frequentava sua casa, o grau de importância do depoimento
importaria em seu imediato arrolamento na ação de conhecimento, ou, se
alegadamente em local ignorado, poderia ser requerido ao Juízo
diligências de tentativa de localização. Alegação de que era conhecida e
presenciou o atropelamento da vítima “na calçada”. Isso não ocorreu.
Omissão estranha porque o alegado
distanciamento não deve ter ocorrido no dia seguinte (ELAINE disse que
“passou uns tempo”, sic). A própria depoente declarou que não foi
procurada em momento algum na época, ou seja, antes do depoimento
prestado na produção antecipada de prova no ano de 2019.
Todavia, com base em seu depoimento

15 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
15
1 Ação Rescisória no 2222121-43.2019.8.26.0000
Voto no 30.858
nos autos da produção antecipada de prova para esta rescisória, morava
no mesmo terreno na época, inclusive cuidava do autor, que frequentava
assiduamente sua casa, inegável que os pais do autor e todos os vizinhos
teriam como conseguir sua oitiva nos autos originários, evitando-se a
preclusão dessa prova.
Não se olvide que o autor apresentou
outra testemunha alguns anos depois do evento, cujo depoimento não
recebeu valoração positiva por sua inconsistência.
Mas, em outro aspecto, a rescisão do
acórdão não pode ser decretada: a prova apresentada, por si só, não é
suficiente para demonstrar a responsabilidade civil da ré.
Além da estranheza em não ter sido
antes apresentada antes, mister enfatizar que a análise dos demais
elementos de prova produzidos nos autos originais, a testemunha ELAINE
ofertou relato que não afasta o conflito de versões sobre o evento.
ROSEMARY APARECIDA DE CAMPOS, no dia do evento e na Delegacia
de Polícia afirmou exatamente o contrário: portão aberto deixado por
familiares, pelo qual passou a vítima e ingressou repentinamente na pista
de rolamento, sendo colhida pela ré. ELAINE disse que se encontrava
junto da vítima, a qual foi atropelada na calçada.
O histórico de multas fornecido pelo
Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (DETRAN) não oferece
qualquer indício a arrefecer o juízo judicial adotado no v.acórdão
rescindendo, ao contrário das suposições apresentadas pelo autor em sua
última manifestação até o momento. A grande maioria da infrações
ocorreu depois do evento. Infrações de natureza média e as duas
gravíssimas ocorreram quatro anos depois do evento ora tratado, já

16 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
16
1 Ação Rescisória no 2222121-43.2019.8.26.0000
Voto no 30.858
desbloqueadas do prontuário da ré (fls. 232/237). A partir de seu
prontuário, sem outros elementos, não se pode inferir perfil de condutor
afeito a reiteradas manobras de risco. Relevante observar que não se trata
de prova direta e sua análise serviria apenas como elemento auxiliar de
fixação de indenização apenas depois de firmado juízo condenatório.
Com esse quadro, evidente que a ilação
pretendida pela autora sobre nova prova não constitui fundamento hábil
para o juízo rescindente. Quer se valer de um depoimento colhido depois
do trânsito em julgado do acordão que confirmou sentença de
improcedência da demanda indenizatória ajuizada pelo ora autor para
reabrir cognição exauriente, porém não tem eficácia para desconstituir as
provas valoradas nos dois julgamentos proferidos (sentença e recurso de
apelação).
Daí, a improcedência da presente
demanda se impõe pela inconsistência do juízo rescindente proposto (art.
966, VII, do CPC).
3.- Juízo rescisório
Não tipificada a hipótese de rescisão do
acórdão por prova nova, resta prejudicado o rejulgamento da causa.
A ação rescisória não se presta para
reexame ou complemento de provas, tese acolhida pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.725.409/MG, a saber:
“...A jurisprudência do STJ possui o entendimento de
que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a

17 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
17
1 Ação Rescisória no 2222121-43.2019.8.26.0000
Voto no 30.858
correção de suposta injustiça da sentença, apreciação
de má interpretação dos fatos ou de reexame de
provas produzidas, tampouco para complementá-la.”
(Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j.
em 13/3/2018, em DJe 13/11/2018).
4.- Sucumbência. Multa (art. 968, II,
c.c. 974, parágrafo único, do CPC)
4.1.-
Pela improcedência da demanda
rescisória, o autor responderá pelas despesas processuais, observada,
contudo, a isenção legal decorrente do benefício da gratuidade da justiça
recebido nestes autos (suspensão da exigibilidade). Contudo, poderá ser
cobrada se, no prazo de cinco (5) anos, for comprovada alteração
patrimonial do autor (art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC).
Deixo
de
arbitrar
honorários
advocatícios sucumbenciais por não ter a ré comparecido aos autos para
defender-se. O princípio da causalidade há de ser mitigado, aqui, por não
ter a ré efetuado despesas para sua defesa.
4.2.-
O autor deve ser apenado com a multa
de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da demanda, malgrado
tenha sido liberado do depósito prévio aludido no art. 968, II, do CPC, em
razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

18 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
18
1 Ação Rescisória no 2222121-43.2019.8.26.0000
Voto no 30.858
O sistema processual exige o depósito
no início da ação, mas, em caso de julgamento unânime de
inadmissibilidade ou improcedência da ação rescisória, o autor fica sujeito
ao pagamento de multa, que possui caráter repressivo “pelo abuso no
exercício do direito de ação”, sem qualquer conotação indenizatória,
natureza esta reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.7 Em
outras palavras: Se o resultado da demanda for de inadmissibilidade ou
improcedência, por unanimidade, os valores referentes ao depósito são
liberados para o réu da ação rescisória, como uma compensação pelo
reexame protelatório do processo, com base no art. 974, parágrafo único,
do CPC.
Sobre o tema, ensinou o festejado
PONTES DE MIRANDA tratar-se de multa. Com isso, “...o ataque à coisa
julgada não há de ser sem possível prejuízo para o autor da ação
rescisória. Espera-se que haja examinado a espécie e reputado
improvável a unanimidade de votos contra a admissibilidade e a
procedência do pedido...”8 . O depósito prévio tem por escopo garantia de
pagamento para os casos que especifica do Código de Processo Civil,
apenas; não elide sua natureza de multa aplicável no julgamento da ação,
nos casos em que especifica, independentemente de dolo ou culpa.
Estabelecida sua natureza, frise-se não
ser confundível com a condenação em honorários advocatícios, também
pertinente, mas por outro fundamento (princípio da causalidade). O
depósito prévio no momento do ajuizamento serve para desestímulo ao
uso temerário da ação rescisória. Não pode se confundir a alegação de
um vício plausível de natureza grave com um simples pedido de reexame
7 EAR-SP 568. 1a Seção, Rel. Min. FRANCISCO FALCÂO, em DJ 18/2/2002, pág.
211.
8 “Tratado da Ação Rescisória atualizado em conformidade com o Código Civil
de 2002”, atualizado por VILSON RODRIGUES ALVES, Bookseller Editora e
Distribuidora, 2a ed. 2003, pág. 484.

19 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
19
1 Ação Rescisória no 2222121-43.2019.8.26.0000
Voto no 30.858
dos fatos e direito, o que é vedado na demanda rescisória. Com isso, se o
autor não demonstra a existência de um vício, nem consegue a dúvida de,
ao menos, um julgador, as suas alegações somente tentaram em vão
reanalisar o caso, merecendo a sanção pela nova demanda desnecessária.
A eventual isenção absoluta dessa
multa aos beneficiários da gratuidade da justiça (e demais entes referidos
no § 1o do art. 968 do CPC, por extensão) fere a igualdade de tratamento
das partes tratada na Constituição Federal (art. 5o).
Contudo, considero que a natureza da
multa ora aplicada não se assemelha às multas processuais referidas no
art. 98, § 4o, do CPC. A exceção contida neste dispositivo visa reprimir
atos de procrastinação e litigância de má-fé pelo beneficiário. Não é o caso
da punição pecuniária do art. 968, II, c.c. o art. 974, parágrafo único, do
CPC, porque a avaliação de êxito feita pelo advogado para ajuizamento da
ação, por si só, não merece maior elastério na punição pela exigibilidade
imediata, porque, se assim fosse, o próprio acesso à Justiça poderia ser
prejudicado. E, convenhamos, esta não foi a intenção do legislador.
Destarte, aqui também ficará suspensa
a exigibilidade de seu pagamento em decorrência do benefício da
gratuidade da justiça concedido ao autor, salvo se, no prazo de cinco (5)
anos contados a partir do trânsito em julgado neste processo, a parte
adversa demonstrar alteração patrimonial não condizente com o benefício,
nos termos do art. 82, c.c. o art. 98, §§ 2o e 3o, ambos do CPC.
5.- Voto
Posto isso, por meu voto, JULGO

20 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
20
1 Ação Rescisória no 2222121-43.2019.8.26.0000
Voto no 30.858
IMPROCEDENTE a presente demanda rescisória do v. acórdão registrado
sob no 2017.0000924063, lavrado no julgamento da Apelação no
0004068-53.2011.8.26.0019, pela Colenda 32a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça de São Paulo, declarando, por consequência, a
extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I
(segunda figura), c.c. art. 970, parte final, ambos do CPC.
Em razão da sucumbência, o autor
responderá pelo pagamento das despesas processuais, observada a
isenção decorrente do benefício da gratuidade da justiça recebido (art. 98,
§§ 2o e 3o, do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios
sucumbenciais por não ter a ré, revel, constituído advogado para
patrocinar sua defesa.
Mesmo sem o depósito prévio (art. 968,
II, do CPC), por sua natureza sancionatória, com fundamento no art. 974,
parágrafo único, do CPC, aplico ao autor o pagamento da multa
equivalente a 5% (cinco) sobre o valor atualizado da causa ao autor, a ser
revertido em favor da ré, porém com exigibilidade suspensa, nos termos
do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator